Tribunal: TJSP
Processo: 0019870-49.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
I – PRELIMINARES
A) DA NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS SENTENCIADOS ROMILDO CAETANO E DOUGLAS CAETANO POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE SUPOSTO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA LEVANTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – Inocorrência – Afastamento - Tese enfrentada e afastada no julgado do Primeiro Grau de Jurisdição;
B) DA ALEGAÇÃO DE

Ementa:
I – PRELIMINARES
A) DA NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DOS SENTENCIADOS ROMILDO CAETANO E DOUGLAS CAETANO POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE SUPOSTO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA LEVANTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – Inocorrência – Afastamento - Tese enfrentada e afastada no julgado do Primeiro Grau de Jurisdição;
B) DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA DO SENTENCIADO JOSÉ ANTONIO FASIABEN EM VIRTUDE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Necessário afastamento – Juízo sentenciante que entendeu desnecessária a produção das provas pretendidas pela defesa – Observância do quanto disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal – Ônus probatório das partes no processo penal moderno – Estado-Juiz equidistante de sua produção – Ausência de dúvida a ser dirimida sobre ponto relevante – Ausência de demonstração de prejuízo eventualmente causado à parte (inteligência do artigo 563 do CPP.)
II - MÉRITO
Crimes de peculato (desvio) e associação criminosa – Condenação na origem – Insurgência das defesas buscando a absolvição dos denunciados – Ausência de certeza sobre o superfaturamento atribuído aos réus em razão da falta de produção de prova certa deste superfaturamento - Absolvição que se impõe por insuficiência probatória – Recursos das defesas providos.